Tribunal: STF
Processo: HC 136302
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-02-27
Data de publicação: 2018-02-27

Ementa:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus substitutivo de Agravo Regimental. Organização criminosa. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Ausência de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. 



    1. O habeas corpus não pode ser utilizado em substituição ao agravo regimental cabível na origem. Inadequação da via eleita. Precedentes. 



    2. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. Hipótese em que a prisão preventiva foi decretada com base em aspectos objetivos da causa, em especial na gravidade concreta do delito, sendo certo que não se comprovou desídia ou injustificada demora por parte do Poder Judiciário. 



    3. Habeas corpus não conhecido, revogada a liminar.